Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-80.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710774-80.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ANDRE LIMA CARVALHO RECORRIDO: G2L LOGISTICA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e indenização. Na inicial, o autor alegou inadimplemento de diárias de transporte e frete, multa aplicada por ausência de notas fiscais, e perda de benefício emergencial aos transportadores autônomos. A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de provas de prestação de serviços e inadimplemento, bem como na ausência de nexo entre a autuação fiscal e conduta da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento de produção de prova testemunhal caracterizou cerceamento de defesa; (ii) avaliar se há elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova; e (iii) examinar se a prova apresentada pelo autor é hábil a comprovar o fato constitutivo do seu direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois o autor não apresentou rol de testemunhas no prazo fixado, incidindo a preclusão. 3.1. O princípio do contraditório e da ampla defesa não exime as partes do cumprimento dos ônus processuais, como a apresentação tempestiva do rol de testemunhas. 4. Não se verifica fundamento para a inversão do ônus da prova, pois o autor não demonstrou hipossuficiência ou relação de consumo com a ré, tampouco dificuldade ou impossibilidade de produzir provas do fato constitutivo do seu direito, condições indispensáveis para a aplicação do art. 373, § 1o, do CPC. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a contratação e o inadimplemento alegados. O "check-list" anexado não contém elementos aptos a demonstrar o vínculo contratual e o descumprimento por parte da ré. 6. Documentos complementares foram apresentados extemporaneamente e não preenchem os requisitos do art. 435 do CPC, configurando preclusão. 7. Não há provas de que a multa tributária sofrida pelo autor decorreu de transporte de mercadorias da ré, tampouco que a autuação tenha causado a perda do benefício emergencial. O remetente das mercadorias era terceiro, e a conduta do autor contribuiu para a autuação fiscal. 8. A ausência de elementos probatórios quanto à contratação, ao descumprimento contratual ou aos atos ilícitos imputados à ré justifica a improcedência dos pedidos autorais. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade. A parte recorrente, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, alega, em síntese, violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e 139, incisos VI e IX, 369, 370, 371 e 373, inciso I e §1o, todos do Código de Processo Civil, por ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Suscita que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal pelo juízo a quo. Tece considerações sobre o ônus da prova e o poder instrutório do juiz. Ressalta que o órgão julgador não exerceu adequadamente seu poder instrutório. Pede seja determinada a produção de todas as provas necessárias para a justa resolução do litígio, incluindo a oitiva de testemunhas, garantindo, assim, o direito do autor de provar suas alegações e, consequentemente, a busca pela verdade real. Sustenta a necessidade de facilitação da defesa e a inversão do ônus da prova, em virtude de sua condição de hipossuficiente em relação à ré. Acrescenta que a responsabilidade pela emissão e entrega das notas fiscais é da empresa contratante, conforme disposto na legislação tributária e no próprio contrato de prestação de serviços. Frisa que a ausência dessas notas fiscais, que resultou na multa aplicada ao recorrente, é um indicativo de descumprimento contratual por parte da recorrida, o que deveria ter sido observado pelo magistrado. Reitera que a sentença proferida deve ser rebatida com base em dois pontos principais, quais sejam, o cerceamento de defesa e a necessidade de oitiva das testemunhas. Pede a gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 71652238), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES, OAB/SP 227.714 e TATIANA AMAR KAUFFMANN, OAB/SP 356.856. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 67026543), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição do presente recurso constitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo”. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Em igual teor, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso extraordinário não deveria seguir em relação à suposta contrariedade aos artigos 139, incisos VI e IX, 369, 370, 371 e 373, inciso I e §1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a jurisprudência do STF consolidou o entendimento no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário.” (RE 1520573 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1525505 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. No tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES, OAB/SP 227.714 e TATIANA AMAR KAUFFMANN, OAB/SP 356.856, nos termos formulados no ID 71652238. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028